Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-90.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014415-90.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 054.124.431-09 (APELANTE), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), EMERSON JUNIOR NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 054.894.911-59 (APELANTE), MILENA DE PAULA CORREA - CPF: 046.952.871-02 (VÍTIMA), EMERSON JUNIOR NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 054.894.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA AO DEFENSOR POR ABANDONO DE CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por contra a sentença que condenou o apelante a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa suscita nulidade das provas devido à alegada violência policial no momento da prisão em flagrante e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a alegada nulidade das provas em razão de violência policial;

(ii) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; e

(iii) reexaminar a dosimetria da pena e a multa aplicada ao defensor.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violência policial não se comprova, pois, embora haja laudo pericial atestando equimoses, não há prova de que tais lesões foram causadas pelos policiais no ato da prisão. Ademais, ainda que houvesse agressão, isso não teria o condão de anular todo o processo, uma vez que as provas foram colhidas de forma independente e idônea.

4. A materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas por depoimentos e reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que, sob crivo do contraditório, identificou o réu como um dos autores do delito. A palavra da vítima é corroborada por outros elementos probatórios.

5. O álibi apresentado pela defesa, que sustentava que o réu estava em evento político no momento do crime, não foi comprovado e, além disso, apresentou contradições com as demais provas dos autos, enfraquecendo a tese defensiva.

6. A exasperação da pena-base foi justificada de forma adequada, com fundamento na gravidade do crime, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, circunstâncias que foram corretamente valoradas.

7. A multa imposta ao defensor, com base no art. 265 do CPP, por abandono da causa, merece ser afastada, pois o advogado não abandonou o processo, apenas deixou de praticar um ato processual específico (apresentação de alegações finais), sem que houvesse incidente de apuração da conduta ou prévia notificação para justificativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A alegada violência policial, sem prova concreta de relação com as lesões atestadas, não contamina a persecução penal quando há outros elementos probatórios autônomos que fundamentam a condenação.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes contra o patrimônio, especialmente quando o reconhecimento pessoal é realizado de forma regular.

3. A exasperação da pena com base em circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, é válida e justificada.

4. A multa por abandono de causa, prevista no art. 265 do CPP, só é aplicável quando há abandono definitivo e injustificado do processo, o que não se configura pela simples ausência de apresentação de um ato processual isolado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84679, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 09.11.2004; STJ, AgRg no HC 849435 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condená-lo
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal
(
vide
ID. 198232031).

Por razões recursais de ID. 204184172, a Defesa de
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
,
nulidade das provas
obtidas em razão de alegada
violência policial
quando da prisão em flagrante.

No
mérito
, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando a existência de álibi e incongruências nos depoimentos policiais.
Subsidiariamente
, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal, bem como o
afastamento da multa aplicada ao causídico
por abandono da causa.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento
da apelação (ID. 206697673).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 210614192, cujo sumário segue transcrito:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1. Preliminar de nulidade das provas em decorrência de alegada agressão sofrida pelo acusado quando da prisão em flagrante. Inviabilidade. Não há prova nos autos de que a lesão atestada no laudo tenha sido provocada por agressão policial. Ademais, a agressão, por si só, não possui o condão de tornar nulo todo o processo que se sucedeu a posteriori, uma vez que se trata de fato que independe completamente da configuração do delito cometido pelo acusado. Eventual responsabilidade dos agentes públicos deve ser apurada em procedimento próprio. 2. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O álibi invocado pelo réu não ficou comprovado. Reconhecimento pessoal confirmado em juízo. Circunstâncias da prisão que corroboram o relato das vítimas. 3. Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda fixada, acertadamente, acima do mínimo legal. Circunstância judicial desfavorável. Circunstâncias do crime. Majoração suficientemente fundamentada. 4. Pretendida exclusão da multa imposta ao causídico por abandono de causa. Via inapropriada. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença condenatória
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática,
a priori
, dos delitos tipificados no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal c/c Lei n. 8.072/90
, nos seguintes termos:

“Os autos revelam que inicialmente, o acusado DIEGO LUIZ, em unidade de desígnio com comparsa desconhecido, abordou a vítima MILENA na via pública em frente a praça acima descrita, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, ordenou que Ela entrasse no automóvel da vítima HIAGO, que ela utilizava, e entregasse os seus bens.

Ocorre que a Ofendida foragiu a pé, momento em que o denunciado DIEGO LUIZ e coautor não identificado subtraíram o carro da vítima HIAGO, que não estava presente na cena delitiva mas que sofreu prejuízo correspondente a subtração de seu bem, pelo Acusado e comparsa.

O denunciado e coautor desconhecido também subtraíram as demais coisas que estavam no interior do carro as bolsas, dinheiro em moeda corrente, celular iphone e cartões bancários, estes últimos de propriedade da própria vítima MILENA e dos ofendidos LINCON E MARIA DE PAULA, que Igualmente não estavam presentes na cena delitiva mas que sofreram prejuízo correspondente as subtrações de seus cartões bancários, pelo Acusado e comparsa.

Afinal, os assaltantes foragiram do local do crime para lugar incerto e não sabido, na posse do automóvel e demais coisas das quatro Vítimas.

Demonstram os autos que, posteriormente, Isto é, no período de 16 a 20 de setembro de 2022, o denunciado EMERSON JUNIOR adquiriu, recebeu e ocultou em proveito próprio, o veículo gol branco, de placa verdadeira OAT7***, que sabia ser produto do anterior crime de roubo majorado, que havia sido consumado pelo réu DIEGO LUIZ e comparsa desconhecido.

Em concurso material, no mesmo período acima descrito, o acusado EMERSON JUNIOR adulterou a placa do referido veículo gol branco, vez que trocou a verdadeira placa OAT7**, pela placa falsificada RNE-6C*, que aparentemente é da cidade de Belo Horizonte/MG.

Portanto, o denunciado EMERSON JUNIOR criou um "carro dublê", para iludir as Autoridades e persistir no seu uso criminoso, conforme atesta a informação do sistema infoseg, que segue abaixo (DOC. 03).

Em novo concurso material, no dia 16.09.2022, por vias públicas dos bairros três barras e doutor Fabio, nesta Capital, o denunciado EMERSON JUNIOR conduziu o carro gol da vítima HIAGO, já adulterado em suas placas; enquanto que o réu DIEGO LUIZ estava no banco do carona.

Nesse dia 16.09.2022, a polícia militar foi acionada e realizou o acompanhamento dos Acusados, que, como dito, conduziam o veículo da mencionada vítima, e, finalmente, na avenida Roberto França, no bairro doutor Fábio, realizaram a abordagem e procederam a dois tipos de buscas:

a) a busca pessoal nos réus, sendo que nada de ilícito foi encontrado.

b) a busca veicular, quando constataram a adulteração das placas do carro da vítima HIAGO e apreenderam as duas bolsas que haviam sido subtraídas da vítima MILENA, pelo acusado DIEGO LUIZ, e, em consequência, Os prenderam em flagrante delito.

Interrogados pelo delegado de polícia, OS Denunciados negaram as autorias delitivas, como vemos dos termos sob os ids n° 96464899 e 96464900.

Os Acusados foram submetidos as audiências de custódias, cujo juízo homologou o auto de prisões flagracionais, e as converteu em prisões preventivas, como vemos dos respectivos termos de fls. 105/109 e 115/119, sob o id nº 96602980.

Apenas o carro gol e duas bolsas das vítimas HIAGO E MILENA foram apreendidas e lhe devolvidas, tendo o automóvel sido avaliado de forma indireta, no total de R$38.321,00 (trinta e oito mil trezentos e vinte e um reais), como vemos dos id n° 96462840 e 96464895; e fls. 25 e 50, sob o id n° 96464699, portanto, as demais coisas das três vítimas deixaram de ser avaliadas na fase Inquisitorial, e os prejuízos para tais Ofendidos serão demonstrados ao longo da instrução.

O auto de constatação de fls. 20/24, sob o id n° 96464699, comprova o crime de adulteração das placas do carro gol branco da vítima HIAGO, consumada pelo acusado EMERSON JUNIOR.

Os relatórios dos sistemas pje de primeiro grau e seeu, que seguem abaixo, bem como os relatórios de antecedentes de id nº 96471621 e 96471623, comprovam que os Acusados:

a) DIEGO LUIZ ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde pelos crimes de tráfico e posse de drogas, e de receptação dolosa.

b) EMERSON JUNIOR é reincidente, porque possui condenação no crime de tráfico de drogas; e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde pelos crimes de posses de drogas e delito de trânsito (DOCs. 04 E 05).”
(
Cf
. ID. 198231948 - Págs. 5/8).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência da prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, todos do Código Penal, por
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

A Defesa suscita a ocorrência de
nulidade processual
em virtude de alegada
violência policial
perpetrada contra o Apelante no momento de sua prisão em flagrante, o que, segundo argumenta, macularia toda a persecução penal subsequente.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

Embora conste dos autos laudo de exame de corpo de delito (ID. 198231944 - Págs. 82/89) atestando a presença de equimoses em
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
,
tal documento, por si só, não comprova de forma inequívoca que as lesões decorreram de agressões praticadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Ademais, ainda que restasse efetivamente demonstrada a prática de violência pelos agentes públicos -
o que não é o caso dos autos
-, tal circunstância não teria o condão de contaminar toda a persecução penal, uma vez que se trata de fato absolutamente independente da configuração do delito perpetrado pelo ora Recorrente.

Não bastasse isso,
o Apelante sequer confessou a prática delitiva na fase policial, o que por si só já enfraquece a alegação de que as provas teriam sido obtidas mediante coação
.

Na realidade, o conjunto probatório que embasou a condenação decorre de outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente o
seguro reconhecimento realizado pela vítima e as circunstâncias da prisão em flagrante
.

Importante, no ponto, colacionar-se a doutrina pátria: “
Daí falar-se em existência de
provas autônomas
(independente source) e em
descobertas inevitáveis
(inevitable discovery), como exceções à proibição ao uso da prova derivada da prova ilícita
.” (
In
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 9. ed., rev., e atual. São Paulo: Editora saraiva, 2014, pág. 546; g. n.).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores:

“HABEAS CORPUS.
DENÚNCIA. RECEBIMENTO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA
.
Evidenciada a existência de prova autônoma, descabe a pretensão de anular a decisão de recebimento da denúncia, sob a alegação ter sido o mandado de busca e apreensão cumprido em desacordo com a determinação judicial de que os policiais se fizessem acompanhar de duas testemunhas
. Ordem concedida.”
(STF. HC 84679. Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Primeira Turma. Julgado em 09/11/2004, DJ 12-08-2005 PP-00011; g. n.).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
NULIDADE RELATIVA
. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
IRREGULARIDADES NA FASE POLICIAL. SEM REFLEXO NA FASE JUDICIAL
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.
2. Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na tomada do depoimento do acusado, no sentido de forçá-lo a colaborar com a acusação, assumindo a responsabilidade criminal que lhe está sendo imputada. 3. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo. 4. Ainda que a defesa argumente que a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas decorreu unicamente do depoimento do acusado, não há meios de se confirmar essa informação, uma vez que os autos não permitem fazer tal ilação. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal
(HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 10/4/2013). 6. Recurso ordinário improvido.”
(STJ. RHC 95.963/SC. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019; g. n.).

De mais a mais, eventual excesso praticado pelos policiais, se comprovado, deve ser objeto de apuração em procedimento próprio, não cabendo a este Tribunal intervir na verificação de suposta agressão/coação praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerando que tal incumbência é conferida ao Ministério Público, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso de autoridade, com a adoção das providências cabíveis.

Registro, por fim, que a magistrada que presidiu a audiência de custódia já determinou o envio de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos narrados pelo Apelante (
vide
ID. 198231944 - Págs. 115/119), sendo esta a via adequada para eventual responsabilização dos agentes públicos.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Superada a preliminar, a Defesa pugna pela
absolvição
do Apelante, eis que o conjunto probatório seria frágil e inapto a embasar o édito condenatório, sustentando
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
apresentou álibi consistente, afirmando estar em evento político de campanha dos então candidatos
Irajá Lacerda
e
Max Russi
no momento do crime, o que foi corroborado pela testemunha
Janaína
.

Ademais, o corréu
Emerson
, em seu interrogatório judicial, isentou
DIEGO
de qualquer participação no roubo ao confessar que recebeu o veículo de terceira pessoa denominada "Neguinho".

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade e a autoria delitivas
se encontra sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 198231937), Boletim de Ocorrência (ID. 198231937), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 198231937), Termo de Entrega (ID. 198231937), Auto de Avaliação Indireta (ID. 198231937) e pela prova oral colhida durante a instrução processual, as quais são precisas, coerentes e harmônicas entre si; não apresentando contradições relevantes que pudessem infirmar sua credibilidade.

A vítima
Milena de Paula Correa
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
realizou o reconhecimento pessoal do Apelante, apontando-o categoricamente como um dos autores do roubo
.

Em suas declarações judiciais, relatou de forma clara e coerente a dinâmica dos fatos, descrevendo que foi abordada quando entrava em seu veículo por dois indivíduos, sendo que um deles, identificado como sendo
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
, portava arma de fogo e a todo momento a ameaçava, inclusive exigindo que entrasse no banco traseiro do automóvel.

A
ofendida ressaltou que, embora os autores estivessem usando máscara no momento do crime, conseguiu visualizar perfeitamente os olhos e características físicas de DIEGO, tendo absoluta certeza do reconhecimento
.

Destacou que o local estava bem iluminado e que o Recorrente foi justamente o assaltante que mais se aproximou dela durante a ação criminosa, portando a arma de fogo e proferindo ameaças.

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pelo ora Apelante, eis que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; g. n.)

Quanto às alegadas
irregularidades no reconhecimento pessoal
, verifico que o procedimento observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP,
tendo a vítima inicialmente descrito as características físicas do autor e, posteriormente, reconhecido o Apelante dentre outras pessoas
.

Entendo que o mero erro material na numeração constante do termo não tem o condão de invalidar o ato,
mormente porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Por sua vez, o álibi invocado por
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
-
de que estaria em evento político no momento do crime
- não restou minimamente comprovado. Ao contrário,
a versão apresentada pelo Apelante se mostrou absolutamente inverossímil e contraditória
.

Isso porque, embora tanto o Recorrente quanto sua testemunha
Janaína
tenham afirmado que o evento teria ocorrido no dia 16/09/2022 (data do roubo),
restou demonstrado através de matéria jornalística que o
ato político
em questão somente
aconteceu no dia 19/09/2022
.

Ademais, as próprias declarações do apelante e de sua testemunha apresentam graves contradições quanto ao que teriam feito no suposto evento:
enquanto
DIEGO
afirmou que apenas foi verificar como seria o trabalho de panfletagem
, sem distribuir material naquele dia,
sua testemunha relatou que ambos efetivamente trabalharam na entrada do local
, entregando panfletos e adesivos aos participantes.

Como se sabe, àquele que invoca álibi compete fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.
In casu
, além de não ter comprovado minimamente suas alegações,
o álibi apresentado por DIEGO restou completamente infirmado pelos elementos constantes dos autos
.

Apresentam-se impertinentes, nesse cenário, as alegadas
inconsistências nos depoimentos dos policiais militares
quanto ao local da abordagem, pois
verifico que se tratam de meras divergências periféricas que em nada comprometem a credibilidade dos relatos
.

O policial
Marcelo Gonçalves Junior
narrou de forma clara que foram acionados por um morador que informou sobre a presença de elementos suspeitos na região, tendo a equipe de inteligência realizado monitoramento que culminou na abordagem do veículo produto do roubo.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse ponto, impende destacar
a
versão apresentada pelo corréu
Emerson
não elide a responsabilidade criminal do Apelante
, eis que,
além de apresentar contradições com a própria versão do Recorrente
DIEGO
, ela está isolada no contexto probatório e é frontalmente contrariada pelo seguro reconhecimento realizado pela vítima. E, como cediço, a palavra isolada do corréu só pode ser valorada quando encontra respaldo em outros elementos de prova, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso registrar, por oportuno, que a
presunção de inocência
não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis,
mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
, como bem restou evidenciado na espécie.

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos –
subtração do veículo e pertences da vítima Milena de Paula Correa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
– e da responsabilidade penal do citado Apelante, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, sequer a eventual alegação de violação do princípio do
in dubio pro reo
; estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Logo,
a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

III) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Mantida a condenação, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando que
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada em que se exasperou a pena-base:

“A pena prevista para o crime de
roubo
é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado, apesar de responder a outras ações penais, é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, diante do arcabouço probatório reunido nos autos é possível concluirmos que o acusado e comparsa não identificado, se valendo da superioridade numérica e da vulnerabilidade da vítima, abordaram a ofendida, tendo o acusado, armado, exigido que a vítima fosse para o banco traseiro, enquanto o outro comparsa tomou a direção do veículo, tudo de modo a fazer com que a empreitada criminosa fosse exitosa
. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

(
Cf
. ID. 198232031 - Págs. 17/ 18; destaquei).

Sem delongas,
tal irresignação não merece prosperar
.

No caso em tela, observo que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal cominado ao delito de roubo (4 a 10 anos).

Tenho que tal incremento se mostrou proporcional e adequadamente fundamentado na valoração negativa das circunstâncias do crime
, uma vez que
praticado em concurso de agentes
, tendo os assaltantes se valido da
superioridade numérica para subjugar a vítima
,
inclusive tentando colocá-la no banco traseiro do veículo
.

Portanto,
a alegação defensiva de que o Recorrente seja primário e possua bons antecedentes não justifica a redução da pena-base ao mínimo legal
, uma vez que tais circunstâncias já foram devidamente consideradas como favoráveis na primeira fase da dosimetria.

Friso que o incremento da pena inicial decorreu exclusivamente da valoração negativa das circunstâncias do crime, cuja fundamentação se mostra idônea e proporcional.

Importante destacar que, em se tratando de roubo com dupla majorante (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é plenamente possível que uma delas seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra para incremento na terceira fase.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis."

À vista disso,
não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria
, devendo ser mantida nos termos da sentença recorrida.

IV) DO AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA AO CAUSÍDICO:

Lado outro, no que tange ao pleito de
exclusão da multa aplicada ao advogado
por ausência de apresentação das alegações finais,
compreendo que a insurgência mereça acolhimento, nesse ponto
.

Impende registrar, de pronto, que o abandono do processo pelo defensor, sem motivo justificado e sem prévia comunicação ao juízo, possui previsão de imposição de multa, regulada no art. 265,
caput
, do CPP,
in verbis
:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”

Todavia, tal dispositivo somente tem aplicação quando o defensor, de forma injustificada, abandona o processo em caráter definitivo, permanente, e não quando simplesmente deixa de praticar um determinado e específico ato processual.

Desse entendimento não destoa esta Corte de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - ESFERA PENAL - CABIMENTO DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E A EVIDENTE ILEGALIDADE -
IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 265 DO CPP) AO ADVOGADO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL
- ILEGALIDADE - PREJUÍZO AO RÉU - INEXISTENTE -
ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA
- CONCEDIDA A SEGURANÇA. Em estreita linha, temos que, contra ato com estigma de injusto, cabível se faz recurso normal, porém contra a ilegalidade, cabível é o mandado de segurança.
A leitura do art. 265 do Código de Processo Penal, deixa claro que o abandono necessita do caráter definitivo, permanente, não comportando a temporalidade, fecundo na ausência do causídico em um único ato processual.”

(TJ/MT. MS 108.215/2009. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em: 06/05/2010; g. n.).

No caso concreto,
denoto que o causídico condenado apenas deixou de apresentar as alegações finais, não tendo abandonado definitivamente a defesa de
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
,
tanto que continuou praticando atos processuais posteriores e inclusive interpôs o presente recurso de apelação
.

A conduta do citado advogado poderia, quando muito, ser enquadrada como infração disciplinar, a ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 456 do Código de Processo Penal.

Sobre essa temática, colaciono o seguinte julgado:

"CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 265 DO CPP. MULTA.
A falta de apresentação de memoriais, por si só, não implica desídia ou vontade deliberada de abandono do processo, conforme a previsão do art. 265 do CPP
. Pedido deferido. Unânime."
(TJ/RS. Correição Parcial 70061980850. Relator: Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Quarta Câmara Criminal. Julgado em: 20/11/2014; g. n.)

Se isso não bastasse, impende anotar que não foi instaurado na primeira instância qualquer incidente para que o referido profissional tivesse a oportunidade de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo, inclusive, juntado atestado médico comprovando que estava acometido de Covid-19 no período.

Desta feita, em respeito ao devido processo legal e à presunção de não culpabilidade, previstos no art. 5º, inc. LIII, LIV, LV e LVII, da CF,
impõe-se o afastamento da multa aplicada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
,
tão somente
para
afastar a multa aplicada ao causídico
com fundamento no art. 265 do CPP, mantendo incólume, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024